Tribunal: TJES
Processo: 0001328-80.2017.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; Subsídios
Data de julgamento: 2026-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001328-80.2017.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AMANDA DE SOUZA MONFARDINI PIOL e outros (83)

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
0001328-80.2017.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AMANDA DE SOUZA MONFARDINI PIOL, ADRIANA MARIA MENDONA RIGONI, ANDRESSA CMARA CARDOSO, ARIESTO FREITAS JAVARINE, ANDREIA RICATI, ANA PAULA FERREIRA LOPES SILVA, ALEUDICLIA ALVES MUNIZ, ANA MARIA SONEGUETTI, ACELDA PERLA RAYMUNDO TRAVEZANI, ADRIANA TRAVEZANI DIOGA BISI, ALICIANA BITTI RIBEIRO, ANDRIA DO NASCIMENTO PEREIRA SENA LOPES, ALANE SILVA SOUZA, ANA CARLA DOS SANTOS NASCIMENTO, ALINE DE SOUZA ROCHA SANTOS, ALESSANDRA FERRAZ COSTA, AURENI MARIA MAGESCKY HUNGARATO, ADRIANA CARVALHO OLIVEIRA GUIMARES, ALESSANDRA GIOVANELLI DOS SANTOS, ALDA CELIA BARBOSA RAMOS, ANDRE CALEFE AMARAL, ADRIANA GOMES PINTO BARBOSA, ANA DA SILVA DE ASSIS DOANO, ALESSANDRA DOS SANTOS CORREIA ALVES, ANTONIO MARTHA AMANCIO CORRA, ARIELA FREITAS JAVARINE ABREU, ANDREIA DOS SANTOS GIRALDELI CORREA, ANDR SIQUEIRA BERNADO SALES, BIANCA APARECIDA VALENTIM MARTINELLI, CLAUDIA FARIAS MOREIRA DELGADO, CLARICE SEIXAS DOS SANTOS BOLDRINI, CLARISSE SOUSA BARBOSA, CLEVIANE DO NASCIMENTO PEANHA, CHRISTINNY DE SOUZA CERQUEIRA, CRISTIANE FRANCA BANHOS, CRISTIANA QUIRINO FAGUNDES DA SILVA, CLAUDIA CARDOSO DA SILVA LEITE, CRISTIANE RAMALHO DE SOUZA, CELI DOS REIS, CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA MUTTZ, DANIELLI GABLER, DEUSA BISI PIONA, DIONE MONTEIRO DOS SANTOS, DORYELLE DE OLIVEIRA PIRES DE SOUZA, DEJANIRA LOPES LOUREIRO, DANIELA GIONAMELLI DOS SANTOS SABAINI, DORCA PIMENTA DIAS PIRES, DILCILENE GOLDNER PELISSON, DULCILENE AGRIZZI RAPOSO, DENISE ADRIANA DE SOUZA DOS SANTOS, DAMIANA DOS ANJOS MARCIONILIO, DAIANA APARECIDA GAMBERT DE SOUSA DE AQUINO, DIONILSO FERNANDES DA SILVA, DRENA MACHADO SANTOS, ERICA TAMANDARE FREITAS, ELISNGELA CORREIA SILVA, EMERSON FEROVANTE PEREIRA, ELIZABETH NARDACI CARDOSO, ERNANDIA ALMEIDA FIGUEREDO, ELISANDRA DOS SANTOS SILVA BATISTA, ELIETE HENRIQUE DOS SANTOS, ELENICE FERREIRA DE OLIVEIRA, ELIZABETH APARECIDA BRAVIM DOS SANTOS, EDINILZA LUZ DE GOIS PEREIRA, ELAINE AMARAL DE SOUZA, FRANCIANE DA SILVA, FATIMA MARIA BARBIERI RAMPINELLI, FORTUNATO ACHAFEL BOONE, FERNANDA BAYER, FABOLA PEREIRA MONTOVANELLI, FATIMA CRISTINA RODRIGUES, FELINTA METZKER BENTO, FERNANDA COELHO RODRIGUES GOLDNER, FABOLA FERREIRA DA SILVA MOREIRA, FRANCISCA CASSILEUDA DAS GRAAS, FABRICIA NASCIMENTO ASTROGILDO, FABIO JOSE MACIEL, GLEIDYANNE ERMINIA RECLA, GILMARA DOS SANTOS CARVALHO DOS SANTOS, GILDETE BARBOSA TIAGO TEIXEIRA, GERCELITA DA SILVA LOPES, GILDENEIA SANTOS DA SILVA, GEOVANI DOS SANTOS SILVA, HELAINE MARCHIORI

Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A, HIGO LUIZ FERREIRA PEREIRA - ES17088-A
Advogado do(a) RECORRENTE: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A, CAROLINA PADILHA PRETTI - ES29719-A, HIGO LUIZ FERREIRA PEREIRA - ES17088-A
Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A, CAROLINA PADILHA PRETTI - ES29719-A
Advogado do(a) RECORRENTE: HIGO LUIZ FERREIRA PEREIRA - ES17088-A

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro a gratuidade judiciária aos recorrentes, eis que preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, III, do CPC), sob o argumento de que restou caracterizado o abandono da causa pelos autores.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

Explico.

In casu,
verifico que os autores foram intimados para apresentarem cálculos individualizados do valor pretendido por cada autor
, mas, consoante asseverado na sentença, “[...] decorridos cerca de quatro meses desde a intimação dos autores para cumprimento da diligência” (id.
18551763
), permaneceram inertes.

De acordo com o disposto no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995, “a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”. É o caso dos autos.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento. Insurgência contra decisão que reconheceu a intempestividade do recurso inominado apresentado pelo autor. Argumento de nulidade da sentença em razão de ausência de intimação pessoal quanto à extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, § 1.º do CPC. Intempestividade caracterizada. Ainda que possível análise do tema quanto à nulidade, por se tratar de questão de ordem pública, ressalte-se que
o Juizado Especial, que segue regras específicas, não necessitando de intimação pessoal prévia para a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, III do CPC), conforme estabelecido pelo art. 51, § 1º, da Lei 9099/95.
Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01119825920248269061 Guarulhos, Relator.: Celso Maziteli Neto - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 04/10/2024, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/10/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DE UMA DAS HERDEIRAS DO ESPÓLIO DO AUTOR ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ÓBITO COMUNICADO EM SEDE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR, SOB PENA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, § 1º DO CPC E DA SÚMULA Nº 240/STJ NOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 51, § 1º DA LEI Nº 9.099/1995. REGULARIDADE DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR 00000680620018160062 Capitão Leônidas Marques, Relator.: Fernanda Bernert

Por tais motivos, a manutenção da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

A
nte o exposto e nos termos da fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado apresentado pelos autores, mantendo incólume a sentença aqui vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)